Tribunal: STF
Processo: HC 159545
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-05-28
Data de publicação: 2019-05-28

Ementa:
HABEAS CORPUS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – SUPERVENIÊNCIA – NEUTRALIDADE. A superveniência de sentença condenatória não prejudica o habeas corpus, no que voltado contra a custódia provisória. 



    PRISÃO PREVENTIVA – ROUBO. Uma vez decorrendo a custódia da prática do delito de roubo, em concurso de agentes, mediante ameaça exercida com arma de fogo e com restrição à liberdade das vítimas, tem-se dado a sinalizar a periculosidade do envolvido, sendo viável a prisão preventiva – evolução de entendimento. 



    PRISÃO DOMICILIAR – ARTIGO 318, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INADEQUAÇÃO. A existência, por si só, de filhos menores não é suficiente a afastar a prisão, facultada ao juiz a substituição da preventiva, gênero, pela domiciliar quando o agente for mulher com filho de até 12 anos incompletos.